Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-64.2015.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-64.2015.8.14.0138

APELANTE: ADILON ALVES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA OU EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente e, consequentemente, reconhecer, a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adilon Alves de Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa, que o condenou pela prática do crime do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e suspensão de habilitação para dirigir e, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (Num. 5196250 - Págs. 1 a 9).

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição ou diminuição ou exclusão da suspensão do direito de dirigir (Num. 5196251 - Págs. 8 a 15).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 5196251 - Págs. 17 a 22).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5196252 - Págs. 2 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, 27/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5196250 - Págs. 2 a 5):

O Ministério Público imputa ao acusado a prática do delito tipificado no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que teria causado o homicídio culposo da vítima Maria Lidinez de Souza na direção de veículo automotor.

Ultimada a instrução processual, observa-se que o contexto probatório é conclusivo acerca da materialidade e autoria do crime imputado ao réu. Isso porque Raimundo Magno Ferreira da Silva, arrolado pela acusação e inquirido perante este juízo na qualidade de informante por ser cônjuge da vítima, disse que tomou conhecimento por meio de terceiros que o réu manobrava à marcha à ré seu veículo quando atropelou a vítima. Após atingi-la, a esposa do acusado a encaminhou ao hospital para que fossem prestados os primeiros socorros. Todavia, em decorrência da gravidade dos ferimentos, aquela evoluiu a óbito. Explicou que a esposa do acusado prestou auxílio logo após o acidente e que o acusado custeou as despesas funerárias.

Também arrolada pela acusação, a informante Fernanda dos Santos Barbosa, prima da vítima, esclareceu que não presenciou o momento do acidente, mas prestou os primeiros socorros junto à esposa do acusado. Além de reproduzir os fatos já narrados pelo informante anteriormente citado, destacou que o réu permaneceu no local até que a vítima fosse conduzida ao hospital e que não aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Procedeu-se à inquirição de Zilmar Mesquita Barbosa, cunhado do réu, informante arrolado pela defesa. Afirmou, no seu termo de declarações, que estava no local no momento do acidente; enquanto o réu manobrava o veículo devagar em marcha à ré foi possível ouvir um baque, percebendo-se, neste momento, que a vítima estava caída ao chão. Imediatamente o acusado parou o veículo e aguardou o socorro chegar. Declinou que este possui habilitação e que não ingere bebidas alcoólica, estando, no dia dos fatos, na condução do veículo à trabalho.

Já a esposa do acusado, a informante Zilmar da Silva Mesquita, além de ter narrado a mesma situação fática já exposta, esclareceu que não havia retrovisor interno no veículo e que sua condução sempre se deu dessa forma sem maiores problemas. Argumentou que aquele não acompanhou a vítima até o hospital, porque estava muito perturbado com tudo que tinha acontecido. Afirmou que o réu consome esporadicamente bebida alcoólica, mas, que, no dia dos fatos, não havia bebido.

Interrogado, apesar de ter confirmado os fatos narrados na denúncia, o réu negou ter responsabilidade sob o evento criminoso. Sustentou que, antes de realizar a manobra, olhou para os retrovisores laterais e não viu ninguém. Após realizar a ré, não sentiu nenhum impacto, somente tendo percebido que havia atingido a vítima após ouvir seus gemidos. Ao descer do veículo, observou que ela estava embaixo do diferencial, entre um pneu e outro, aparentemente intacta. Registrou que dos 15 (quinze) passageiros que estavam na caminhonete [FORD/F4000], ninguém avistou a vítima no momento da manobra. Também disse que o veículo não possuía retrovisor interno e que sua visibilidade é comprometida por ser alto.

A Declaração de Óbito da vítima Maria Lidinez de Souza comprova a materialidade do crime e revela a causa da morte em razão de choque hipovolêmico em decorrência de trauma pélvico (fl. 20, apenso II).

Consigne-se que o crime ocorreu no dia 15.09.2014, portanto, antes da alteração promovida pela Lei 12.791/14, que entrou em vigor no dia 10.11.2014, razão pela qual serão aplicadas as normas vigentes à época, em observância do princípio tempus regit actum.

O art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a hipótese de homicídio culposas na direção de veículo automotor. Veja-se o teor da norma: Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

A conduta consiste em causar a morte de outrem, exigindo-se que o resultado se dê por meio de um veículo automotor conduzido sem a observância do dever objetivo de cuidado. Sendo o veículo for utilizado como mero instrumento para consecução do homicídio, outro poderá ser o crime [a exemplo de homicídio doloso, simples ou qualificado, a depender das circunstâncias do caso concreto].

O tipo somente é previsto na modalidade culposa. Por crime culposo, diz-se aquele cujo agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Por se tratar de conceitos jurídicos não positivados pelo Código Penal, a doutrina e a jurisprudência traduzem o significado desses termos na seara penal e os atribuem como um efeito da violação de um dever objetivo de cuidado.

Seguindo esse raciocínio, a imprudência se manifesta quando o agente atua com afoiteza, ignorando os cuidados que o caso requer (ex: a limpeza de arma carregada). É a forma positiva da culpa (in agendo), que se manifesta concomitantemente à ação, ou seja, está presente no decorrer da conduta que comina no resultado voluntário. A negligência pela ausência de preocupação (ex: deixar remédios ao alcança de uma criança). Diferentemente da imprudência (positiva-ação), a negligência é negativa – omissão (culpa in omitendo). A imperícia, em arremate, é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão (ex: acidente de trânsito causado por motorista sem habilitação). Percebe-se que o agente, na imperícia, revela claro despreparo técnico ou prático.

Além disso, a conduta deve ser voluntária, haver nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, bem como deve existir previsibilidade do evento criminoso.

Na hipótese sub examine, os depoimentos prestados pelos informantes arrolados pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório do acusado, trazem elementos que demonstram ter ele agido de maneira imprudente [culpa in agendo] na condução do veículo automotor, causando o resultado morte, violando, desta forma, o dever objetivo de cuidado que legalmente lhe era imposto naquele momento.

Primeiro, porque o veículo, originalmente, não possui retrovisor interno, situação que em circunstâncias normais reduz a visibilidade externa do ambiente em que se transita. Nesse contexto, o réu não dispensou a atenção dobrada que lhe era exigida no momento da manobra que atingiu a vítima, seja porque não era auxiliado por equipamento interno, seja porque os retrovisores que lhe eram disponíveis permitiam a visão necessária para que o crime fosse evitado.

Depois, porque era conduzido com 15 (quinze) passageiros na carroceria, infração de trânsito descrita no art. 230, inciso II, do CTB. Não bastava o réu ter a visibilidade reduzida; realizou a manobra com a caçamba do veículo FORD/F4000, totalmente inapropriado para transporte de pessoas, com a traseira cheia de passageiros e que, certamente, teve importante contribuição para que não enxergasse a vítima no momento da colisão. Tudo isso era suficiente para impor ao acusado atenção redobrada ao realizar qualquer tipo de manobra, ainda mais quando se trata daquelas à marcha à ré, na qual naturalmente há maior grau de dificuldade e que, como visto, resultou na consumação do crime e morte da vítima.

Desta forma, as alegações do acusado de que seria impossível evitar o resultado é descabida e não encontra amparo nos autos, conforme se extrai dos elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram veementemente a prática da infração penal fincada no art. 302, parágrafo único, do CTB.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo pela declaração e óbito da vítima (Num. 5196243 - Pág. 20) – revelando que sua causa da morte foi em razão de choque hipovolêmico em decorrência de trauma pélvico, confirmando a materialidade delitiva -; e depoimentos judiciais dos informantes (Num. 5196248 - Págs. 1 a 5), Sra. Fernanda dos Santos Barbosa (prima do réu) – que estava presente no momento do acidente e afirmou que o réu deu marcha ré e atropelou a vítima -; Sr. Raimundo Magno Ferreira da Silva (esposo da vítima) – que afirmou que soube de terceiro que o ora recorrente atropelou sua esposa quando foi dar um ré no carro, que aquele deu assistência à vítima, no dia dos fatos, e pagou as despesas do funeral -; da Sra Zilma da Silva Mesquita (esposa do réu) – estava no dia dos fatos, junto com seu esposa e neta na cabine do caminhão; que ouviu um baque e quando foi verificar viu a vítima caída; e confirmou que prestaram socorro e assistência aos familiares da vítima com as despesas do funeral -; e confissão do réu, que inclusive, relatou que carregava 15 passageiros em seu veículo.

Observo que o conjunto probatório se encontra em consonância com aquelas colhidas em sede policial (boletim de ocorrência, depoimentos, confissões, documento do veículo, Num. 5196243 - Págs. 6 a 16 e 21), todas uníssonas no sentido da responsabilização do ora apelante.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva.

Ademais, resta evidenciada a imprudência do réu, com bem fundamentou o juízo
a quo
– falta de cuidado, necessário, ao realizar a manobra e em levar, irregularmente, 15 passageiros, irregularmente, em sua carroceria, o que também

prejudicou em sua visibilidade - não havendo nada a reparar.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.

DOSIMETRIA.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA OU EXCLUSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 5196250 - Págs. 6 a 8):

A culpabilidade é intensificada, tendo em vista que conduzia o veículo FORD/F4000 com a carroceria cheia de passageiros, o que contribuiu sobremaneira para redução da visibilidade no momento da conversão do veículo e atingimento da vítima, bem como expunha à risco a vida e a integridade física de outros indivíduos. O réu não possui antecedentes. Não há informações depreciativas a respeito de sua conduta social. Não há, igualmente, elementos que demonstrem traços de perversidade e de periculosidade da sua personalidade. Os motivos não desbordam os limites característicos da figura delitiva. As consequências e as circunstâncias do crime não extrapolaram o tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, em face de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, acima do mínimo legal, exasperando-a em 1/8, que corresponde à 03 (três) meses, razão por que a fixo em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias que agravam a pena, nos termos do art. 61 e art. 62 do Código Penal. Incide, todavia, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, devendo ser diminuída em 1/6, que corresponde a 04 (quatro) meses. Todavia, deixo de proceder ao decote total da pena privativa de liberdade, uma vez que o quantum, na pena intermediária, não pode conduzir a patamar inferior ao mínimo estabelecido no tipo por força da vedação trazida pela Súmula 231 do STJ. Por isso, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, observo que inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena, razão por que a torno definitiva em de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Deixo de condenar ao pagamento da pena de multa por inexistir previsão no tipo.

Aplico a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, qual seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Com espeque nas disposições trazidas pelo art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, ordeno o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Não obstante, por preencher os requisitos do art. 44 do estatuto repressivo, substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 823 dias; e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, que deve ser depositada em conta única desta Vara Única, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença.

A prestação de serviço à comunidade deverá se ser efetivada mediante a realização de tarefas gratuitas, em entidades no Município de Anapu, com observância do §2º, do art. 46, do Código Penal, e com local preciso indicado pelo Juiz da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante valorou, corretamente o vetor da culpabilidade, tudo em consonância com a
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, exasperando a pena em 1/8, dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Desse modo, mantenho a pena basilar em 2 (dois) e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da confissão espontânea, sendo necessária, entretanto, a redução da reprimenda em 1/6 até os imites da Súmula 231 do STJ.

Assim, redimensiono, de ofício, a pena basilar para 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, no que fixo como definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

No que tange à reprimenda de suspensão da habilitação, objeto recursal, ressalto que essa e a de proibição do direito de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor são penas cumulativas, determinadas no art. 302 do CTB, e, portanto, devem ser aplicadas juntamente com a pena privativa de liberdade, logo não há que se falar na sua exclusão.

Quanto ao pleito de diminuição, também não merece acolhimento, haja vista que evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu – imprudência que causou morte à vítima –, estando, por conseguinte, proporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado, guardando paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo para resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido (AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.).

Entretanto, ante à reforma da pena do recorrente, readéquo-o, também, o prazo da suspensão do direito de dirigir por igual tempo, 2 anos.

Permanece a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, a serem analisadas pelo juízo da execução.

4 - DA PRESCRIÇÃO

Após a reforma realizada, constato, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença (Num. 5196250 - Págs. 1 a 9), datada de 02/05/2018, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção;

·

Há ato de secretaria, após a prolação da sentença, em 09/05/2018, conforme Num. 5196250 - Pág. 9;

·

Ciente o Ministério Público em 04/05/2018 (Num. 5196250 - Pág. 9), permaneceu inerte.

·

Com a reforma da dosimetria, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 02 (dois) anos de detenção.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V e §único c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente e, em consequência, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 23/11/2023